Tribunal: TJES
Processo: 5002983-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
S
ão consideradas confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido. Isso porque, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

2.
Deste modo e consoante os precedentes da jurisprudência pátria, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, sem que de fale em necessidade de dilação probatória.
Nesse contexto, consider
a-se
legítima a
momentânea
redução da multa para patamar constitucional efetivada pelo juiz de primeiro grau
.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002983-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: F.D.S. FARMACEUTICA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO VITOR MANNATO COUTINHO - ES17050-A

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão ID 13203572 dos autos originários, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, Felipe Monteiro Morgado Horta, que na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
F.D.S. FARMAC
Ê
UTICA LTDA. - ME
,

deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das multa impostas pelo Auto de Infração nº 5.050.629-9 apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta em suas razões recursais
,
em resumo, que
a)
multas aplicadas em percentuais entre 20% e 30%, como no caso dos autos, não possuem caráter confiscatório;
b)
a multa tributária é e deve ser alta, sob pena de não atingir a coação necessária para impedir a inadimplência;
c)
a legislação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se aplica às penalidades;
d)
a redução da penalidade fiscal não poderia ser realizada pelo Poder Judiciário, em razão do princípio da separação e harmonia dos Poderes;
e)
versando sobre multa qualificada (sonegação), ainda está pendente de julgamento pelo STF (RE nº 736.090/SC – Tema 863 e RE nº 640.452 – Tema 487), a possibilidade de ser fixada em patamar superior a 100% do tributo;
f)
não há nenhuma violação à proporcionalidade e à razoabilidade, pois as multas foram recolhidas em exata observância ao disposto na legislação de regência.

Decisão
proferida
em ID 2497810,
pel
o
Desembargador que me antecedeu neste Gabinete,
no sentido de indeferir a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

N
o
caso
em tela
,
percebe-se que a
ora agravada
foi autuada pela autoridade fazendária
em razão
da infração prevista no
s
artigo
s

539, I

do RICMS/ES
c/c art. 76-A, VIII, da Lei nº 7.000/01
,
por
deixar de emitir documento fiscal
na forma prevista pela legislação
.

Consta
do Auto de Infração
nº
5.050.629-9
que o imposto devido pel
a agravada
é de R$
338.046,62
(
trezentos e trinta e oito mil e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos
), enquanto a multa pelo descumprimento da obrigação tributária acessória perfaz a quantia de R$
596.552,87
(
quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos
).

Com efeito, não
assiste razão ao inconformismo
do Estado agravante,
porquanto
são consideradas
confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em 100% (cem por cento) ou mais
do valor do tributo devido.

Isso porque,
conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

[...]
Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
[...].
(ARE 1058987 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido.
Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

No mesmo sentido, se manifesta essa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PUNITIVA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA APENAS QUANTO A SUSPENSÃO DO MONTANTE QUE EXCEDA O VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a exegese do excelso STF a multa punitiva não comporta natureza confiscatória quando não exceda 100% do tributo, motivo pelo qual este é patamar que deve prosseguir o crédito tributário.
2. Reputa-se acertada decisão agravada, pois há probabilidade do direito da recorrida para que o valor máximo de cobrança da multa a ser aplicado pelo Estado do Espírito Santo se limite a 100% do tributo supostamente devido, sob pena de se ferir o princípio da proporcionalidade, sendo que o perigo da demora decorre exatamente de prosseguimento de uma exação, aparentemente, desproporcional.
3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006180, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação.
2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema, este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem.

3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Deste modo e consoante os precedentes da jurisprudência pátria, a multa aplicada que ultrapassa o valor do tributo a ser cobrado pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, sem que de fale em necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, considera-se legítima a momentânea redução da multa para patamar constitucional efetivada pelo juiz de primeiro grau
.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para manter a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.